Tribunal: CARF
Processo: 10530.902277/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os princípios do contraditório e do devido processo legal foram respeitados durante o transcurso processual, assegurando-se à recorrente a possibilidade de desincumbir-se dos ônus probatórios.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS NÃO­CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS refere­se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902277/2014-48
ACÓRDÃO
3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os princípios do contraditório e do devido processo legal foram
respeitados durante o transcurso processual, assegurando-se à recorrente
a possibilidade de desincumbir-se dos ônus probatórios.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE
CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS refere-se aos produtos e serviços necessários ao
processo produtivo.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o conselheiro George da Silva Santos (relator), e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre bens utilizados nas atividades de
sondagem e geologia e fretes sobre compras de insumos. Vencidos os conselheiros Jorge Luis
Cabral (convocado) e Renan Gomes Rego (convocado) que negavam provimento. Designada para
redigir o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade a Conselheira Keli Campos de Lima.
Sala de Sessões, em 11 de abril de 2024.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
2

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima - Redator designado

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores George da Silva Santos, Jorge
Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA em face do Acórdão no 105-003.583 - 7a TURMA DA DRJ05 que, ao acolher, parcialmente, a
sua Manifestação de Inconformidade, restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865/2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos do PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
É imprescindível que o contribuinte demonstre documentalmente o controle de
todas as operações que afetam a apuração do valor devido das contribuições e dos
respectivos créditos a serem descontados, compensados ou ressarcidos, na forma
da legislação específica.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIV0. MERCADO INTERNO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS PELO STJ COM BASE NOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
3
RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN E DE PARECER NORMATIVO POR PARTE DA
RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO NOVO ENTENDIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida
em que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição PIS/PASEP, tal como definido na Lei no 10.637/2002. Além disso,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais
impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo conceito
de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de essencialidade
e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua
importância para o processo produtivo.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. INSUMOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que o
bem adquirido tenha valor unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e
sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano, e
atendam aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1221170/PR.
SONDAGEM. GEOLOGIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em um insumo
utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços; ou produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Necessário se faz a demonstração de que tais despesas tiveram um resultado
exitoso a ponto de se tornam essenciais à produção do bem vendido ou à prestação
do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS.
INSUMOS.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
4
No caso específico da mineração, os serviços de remoção de resíduos sólidos
gerados no processo de produtivo são considerados serviços utilizados como
insumos, uma vez que integram o processo de produção por imposição legal.
A subtração desse serviço inviabilizaria a exploração do minério.
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO. REGRAMENTO.
A despesa de transporte de bens adquiridos, seja insumos, seja itens do ativo
imobilizado, compõe o custo desses bens, sendo que o creditamento ocorrerá sobre
custo de aquisição com o custo do frete nele inserto.
No caso específico de bens do ativo imobilizado, a exemplo de edificações e
máquinas/equipamentos, as despesas de transporte, ativadas nas respectivas
rubricas do imobilizado, serão submetidas ao creditamento seguindo o critério da
depreciação mensal.
TRANSPORTE DE VALORES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de valores não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de
creditamento do frete.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na
apuração de PIS/Cofins devidos segundo a modalidade não cumulativa.

CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA EMPRESA.
O aluguel de máquinas e equipamentos gera direito a crédito na apuração da
PIS/Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa quando utilizados nas
atividades da empresa.
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONSUMO.
Somente fazem jus ao crédito das contribuições a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não incluindo outras despesas suportadas pela contribuinte como
de demanda contratada e energia reativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais das quais o sujeito passivo não seja parte,
mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
5
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
manifestante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para confirmar o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Para uma melhor contextualização, adoto, como parte deste sumário, o Relatório
apresentado pela DRJ:
“Trata-se de manifestação de inconformidade à homologação parcial
da compensação informada no Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de crédito de Programa de Integração
Social (PIS/Pasep), com incidência não cumulativa - Exportação, relativo ao período
de apuração do 1o Trimestre de 2010, transmitido pela pessoa jurídica acima
identificada.
De acordo com PER/DCOMP no 04522.65804.200617.1.5.08-1409 e
demais PER/DCOMP vinculados, a empresa teve receita de exportação vinculada a
crédito de aquisições no mercado interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do
DACON.
Nos termos do Despacho Decisório no129015260, de 02/01/2018,
emitido pela DRF Feira de Santana/BA, o pedido de ressarcimento foi deferido em
parte, no valor de R$313.278,01, e, consequentemente, foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao crédito:

Da análise quanto à legitimidade dos créditos de PIS/PASEP
integrantes dos pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de
07/2010 a 09/2010, foram glosados os créditos apurados em desacordo com a
legislação. A fiscalização detalha e demonstra no Relatório de Auditoria a origem da
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
6
glosa de PIS não cumulativo – exportação, referentes às aquisições no mercado
interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do DACON, a seguir discriminados:
• Aquisição de bens utilizados como insumo;
• Aquisição de serviços utilizados como insumo;
• Despesas de energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor;
• Sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição ou
construção, em alguns meses, e com base nos encargos de depreciação, em outros
meses;
• Devolução de vendas sujeitas à incidência da contribuição.
Nos processos de direito creditório relativos à Contribuição para
PIS/PASEP e COFINS, a existência e a natureza do crédito requerido pela empresa
devem ser mantidas sob controle, estar demonstradas no DACON e ser
comprovadas pela empresa interessada, a quem incube o ônus da prova.
Verifica-se que a interessada não demonstrou como foram apurados
os créditos de PIS e COFINS relativos a bens e serviços utilizados como insumos.
Apesar disso, em observância aos princípios da razoabilidade e da verdade material,
todas as aquisições de bens e contratações de serviços indicadas na memória foram
consideradas na análise.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Regularmente cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo
apresenta em sua peça de defesa (fls. 05/53) o que se relata resumidamente a
seguir.
1. Da Tempestividade.
É tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade, uma vez
que a ciência, pela ora Requerente, do Despacho Decisório em referência ocorreu
em 18/01/2018 (quinta-feira) –(Doc. 04), termo a quo do prazo de 30 (trinta) dias
de que trata o artigo 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, tendo a sua contagem se iniciado
no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 19/01/2018 (sexta-feira), e se encerra,
portanto, em 19/02/2018 (segunda-feira).
2. Da glosa de créditos. Do processo produtivo. Do conceito restrito
de insumo.
Traz entendimento de que o creditamento requer que o item seja
utilizado direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua produção, ser
indispensável para formação daquele produto final e estar relacionado ao seu
objeto social.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
7
Cita ementa de acórdão do CARF no sentido de que o alcance do
conceito de insumo é aquele em que os bens e serviços cumulativamente atendam
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Explana com auxílio de fluxograma o processo produtivo da empresa,
que consiste em atividades que vai da extração ao beneficiamento de minerais.
3. Da glosa de créditos PIS e COFINS Não-Cumulativa Exportação por
falta de declaração no DACON.
Aponta que a Fiscalização deixou de considerar diversas despesas
incorridas pela Requerente, sob a justificativa de que não seria possível a inclusão
de novos créditos no DACON, em virtude do prazo prescricional. Assim, de maneira
equivocada, desconsiderou despesas que constam na memória de cálculo
apresentada pela Requerente (Doc. 07), mas, que não haviam sido declaradas no
DACON.
Especifica os créditos de PIS e COFINS Não-Cumulativa Exportação
pleiteados para janeiro a março de 2010 e julho a dezembro de 2010 foram, de fato,
por ela acumulados.
Suscita que, embora o crédito não esteja demonstrado no DACON, o
pleito da Requerente se justifica plenamente por se tratar de questão
eminentemente material, isto é, mero erro material no preenchimento de
obrigação acessória.
Entende que não há falar em decurso prazo prescricional para
declaração em DACON, pois o que importa é que todas as despesas estejam
apresentadas na memória de cálculo, com o reconhecimento do crédito limitado ao
valor pleiteado no PER.
Cita jurisprudência administrativa com foco na prevalência da
verdade material na arguição de erro material no preenchimento do DACON.
Discorre que mesmo que tenha incorrido em equívoco quando do
fornecimento de informações ou do recolhimento de valores, o contribuinte deve
ter o seu patrimônio protegido em relação a valores considerados indevidos,
evitando-se, assim, o pagamento de quantias superiores ao necessário e, ainda, o
enriquecimento sem causa por parte do Fisco. Colaciona jurisprudência dos
tribunais nesse sentido.
Reforça que a suposta insuficiência de crédito evocado pelo Fisco
Federal por meio do referido Despacho Decisório não afastaria a real apuração do
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
8
valor correto quanto ao crédito compensado, bastando a análise dos documentos
acostados para sua comprovação.
Aponta princípios da verdade material e da formalidade moderada
para concluir que se um contribuinte utiliza-se de uma documentação idônea para
atestar a existência de um crédito, devese reconhecer a sua legitimidade, ainda
que, eventualmente, houvesse algum erro de forma.
4. Do conceito de insumo para fins de créditos de PIS/COFINS não
cumulativos.
Aduz que os argumentos utilizados que a Fiscalização se valeu para
fundamentar a glosa dos créditos pretendidos pela Requerente foram objeto de
uma interpretação restritiva do conceito de insumo.
Invoca as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, por meio das
quais o Fisco limitou a abrangência do termo “insumo”, em linhas gerais, à matéria-
prima, produto intermediário, material de embalagem e a outros bens que sofram
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
ou ainda aos bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços.
Traz doutrina para concluir que a orientação emanada das próprias
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 pressupõem um conceito muito mais amplo do
que aquele conferido pelas Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04 editadas
pela Receita Federal.
Infere das decisões judiciais transcritas na defesa que o termo
“insumo” compreende todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para
a formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o
processo produtivo e interfiram diretamente na qualidade do produto ou serviço
fornecido pela Empresa Requerente.
Conclui que nas hipóteses de apuração dos créditos de PIS e de
COFINS, deve prevalecer que o conceito de insumo se identifica com aquele que
abrange todos os gastos da pessoa jurídica, no caso a Requerente, que contribuíram
ou são necessários e indispensáveis à produção da receita.
4. Dos bens utilizados como insumos.
4.1. Aquisição de bens e ativo imobilizado no exterior.
Insurge-se ante a glosa decorrente da aquisição de bens e serviços
importados pela Requerente, por suposta ausência de previsão legal para a
apropriação de tais créditos.
Entende que a fiscalização deixou de observar os ditames
constitucionais e legais previstos nos artigos 150, II, e 152, da Constituição Federal,
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
9
e artigo 11 do Código Tributário Nacional, os quais, de forma categórica, proíbem,
em atenção ao princípio da isonomia, os entes políticos de estabelecer diferença
tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua procedência
ou do seu destino.
Conclui destacando que a posição adotada pela D. Fiscalização, no
sentido de glosar o creditamento sobre produtos e serviços adquiridos unicamente
em razão de sua procedência estrangeira, o que colide com a Constituição Federal e
com a legislação tributária pertinente, notadamente o Código Tributário Nacional,
devendo ser, assim, prontamente rechaçada.
4.2. Bens supostamente não enquadrados no conceito de insumo -
Materiais e equipamentos relacionados à segurança.
Cita a importância do cumprimento pela empresa das normas de
segurança emanadas pelo Ministério Trabalho para em seguida afirmar que o termo
“insumo” compreende todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para
a formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o
processo produtivo, e concluir que não há dúvidas de que todos os materiais e
equipamentos de segurança são indispensáveis à própria manutenção da atividade
da Requerente.
Traz jurisprudência do CARF no sentido de que a aquisição de bens
para proteção ao trabalhador dá direito à crédito de PIS e COFINS, inclusive na
locação de uniformes.
Nesse contexto, entende que não deve prevalecer a glosa dos
créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de (I) EPI, Artigos de Proteção
Industrial; (II) Uniformes; (III) Bens Utilizados em Manutenção e Reforma de
Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em Geral; (IV) Material
Usado para Reforço da Estrutura da Mina; (V) Artigos de Segurança; (VI) Bens
Utilizados em Atividade de Comunicação; (VII) Materiais Médico-Hospitalares e
Primeiros Socorros, tendo em vista que tais equipamentos de segurança são
indissociáveis da atividade de mineração, se enquadrando, portanto, no conceito de
insumo acima defendido.
Ressalta que todos os itens acima mencionados são de utilização
obrigatória e decorrem de imposição legal (NR-22 – Doc. 08). Em outras palavras,
não pode haver atividade mineral sem a observância das normas
regulamentadoras, especialmente as normas de segurança.
4.3. Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia.
Insurge-se ante a glosa pela Fiscalização de créditos relativos aos
bens utilizados nas etapas de sondagem e geologia, sob o fundamento de que estas
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
10
seriam etapas alheias à produção, pois entende que para fins de creditamento da
contribuição social não cumulativa, são passíveis de creditamento os gastos com
aqueles bens e serviços que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, que sejam neles empregados direta ou indiretamente.
No caso da Requerente, para que se inicie a extração mineral, é
necessária a realização de estudos e pesquisas bem como prospecção e sondagens.
Sem a realização destes serviços torna-se absolutamente inviável a realização das
suas atividades de extração.
Traz jurisprudência do CARF e conclui que não há dúvidas de que
todos os custos inerentes às etapas de sondagem e geologia estão intrinsicamente
ligadas à produção do minério, pois, sem estas, não haveria produção.
4.4. Bens utilizados na etapa de “rejeito”, bem como partes e
peças/manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados nesta etapa.
Com base na Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal glosou os créditos
de PIS e COFINS relativos aos bens utilizados na fase de “rejeito”, sob a justificativa
de que não faria parte diretamente da linha de produção do bem produzido, de
modo que os bens consumidos nessa etapa não seriam passíveis de enquadramento
no conceito de insumo.
Aduz que o descarte do rejeitos por mineradoras seguem disposições
de normas reguladoras, destacando a edição da Lei 12.305/2020 e da Lei
12.334/2010 que tratam da política de resíduos sólidos.
Após explanação da importância dos resíduos na atividade
mineradora, conclui que a utilização de bens na etapa de rejeito na atividade
mineral é indispensável para a própria manutenção da produção industrial da
Requerente.
Colaciona jurisprudência do CARF acerca do aproveitamento de
créditos no tratamento de resíduos industriais.
4.5. Bens supostamente não vinculados à atividade da Requerente.
Aduz que, diferentemente do quanto afirmado e defendido pela
Fiscalização, referidos bens foram utilizados e são essenciais à atividade produtiva
da Requerente, se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo:
• Partes / peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck,
caminhão comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha
elétrica, guincho;
•Peças e manutenção de veículos leves e outros equipamentos não
utilizados diretamente na produção;
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
11
• Materiais e equipamentos de laboratório;
• Ferramentas;
•Combustíveis utilizados em áreas e atividades não ligadas
diretamente à produção bem como em máquinas e veículos não utilizados
diretamente na produção;
• Bens descritos como acessórios de apoio; e
•Aquisições descritas como uso e consumo.
Discorre que “esses “equipamentos auxiliares” e os “ativos
operacionais auxiliares que não equipamento” são bens essenciais e imprescindíveis
à continuidade da atividade de extração mineral, sendo indiferente a existência de
contato com o bem produzido”, tal como destacado no parecer apresentado pela
Empresa Tyno – Doc. 06.
Traz imagens do bens em referência.
5. Dos Serviços utilizados como insumos.
5.1. Serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo certo que a
subtração do referido serviço de transporte de valores dificultaria e até impediria a
atividade empresarial da Requerente, que comercializa produtos de alto valor
econômico, necessitando de forte aparato de segurança para seu transporte.
Nas suas palavras, não há como se concluir de maneira contrária, já
que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas, com a extração de
compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto, seguindo à
fase de beneficiamento, que por vezes vem a ser terceirizada pela Requerente,
mediante contratação de serviços que consubstanciam verdadeira industrialização
por encomenda. Nestas hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as
unidades fabris das pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades dessa
natureza. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica BRINKS,
mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-lobo”,
profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente armados.
Afirma que a Requerente atua no ramo de mineração, tendo como
principal produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa mercadoria, O
PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA REQUERENTE, é evidente que a
mesma não conseguiria dar continuidade ao seu processo produtivo e,
consequentemente, acarretaria em grave prejuízo ao seu ciclo de produção.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
12
Diante disso, conclui que o transporte de ouro em estado bruto para
beneficiamento – transformação em barra de ouro, assim como o armazenamento
da mercadoria representam utilidades diretas e intrinsecamente relacionadas ao
objeto social desenvolvido pela Requerente, afigurando-se indubitável suas
aplicações no processo produtivo do ouro que será, ao final, comercializado.
Cita decisão do CARF.
5.2. Transporte de bens do ativo imobilizado, transporte de
máquinas e equipamentos entre outros.
Insurge-se ante a glosa aduzindo que os produtos transportados e
que tiveram os seus custos com fretes glosados, se tratam de bens utilizados
diretamente na atividade produtiva da Requerente e que, portanto, necessitam de
conserto e ou manutenção, sendo certo que a produtividade da Requerente
depende de tais serviços de transporte.
Transcreve ementa de julgado do CARF que considera serviço de
manutenção de máquinas e equipamentos como essenciais à atividade da
interessada gerando créditos de PIS/Cofins.
5.3. Serviços não enquadrados como insumos - aluguéis de veículos
e andaimes.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo que a subtração
dos serviços glosados implicaria em dificultar e até impedir a atividade empresarial
desempenhada pela Requerente.
Nesse sentido, não há dúvidas de que os veículos locados pela
Requerente são efetivamente utilizados no desempenho de suas atividades, já que
são usados por seus próprios funcionários e sempre a serviço da Requerente.
Considerando que as áreas exploradas pela Requerente para
desenvolvimento de suas atividades, em quase todas as oportunidades, são de
difícil acesso, é essencial que os seus funcionários utilizem veículos especiais para se
locomoverem com rapidez e segurança, assim como viabilizar a extração e
transporte de minérios, de modo que tais veículos são indispensáveis para o
desempenho das atividades da Empresa.
Colaciona entendimento do CARF acerca da possibilidade de tomada
de créditos de locação de veículos utilizados na atividade do contribuinte.
Conclui que do simples cotejo entre a atividade da Requerente e a
descrição dos veículos, é possível se identificar a sua essencialidade, não restando
outra alternativa se não o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
13
Complementa alegando que além da locação dos veículos acima
destacados, todos os demais serviços glosados e tratados nesse tópico devem ter
seu crédito reconhecido, especialmente os andaimes utilizados para acesso as
minas, já que, do simples cotejo entre a atividade da Requerente e a descrição dos
serviços, é possível se identificar a sua essencialidade, não restando outra
alternativa à essa Turma Julgadora, se não reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado.
5.4. Da Energia Elétrica
Cita legislação para concluir que “a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a (...) energia elétrica e energia térmica” consumidas
nos estabelecimentos, ou seja, todas as aquisições a estas relacionadas geram o
direito de crédito, não havendo que se falar em restringi-las tão somente ao que foi
efetivamente consumido.
Assinala que o legislador sempre teve a intenção de reconhecer o
direito ao crédito sobre o fornecimento de energia, não fazendo distinção com
aquelas incorridas a título de demanda contratada. Traz jurisprudência do CARF.
No tocante à demanda contratada, alega que a Primeira Seção da
Colenda Corte Superior já se posicionou a respeito, no julgamento do Recurso
Especial no 960.476/SC, julgado, inclusive, pela sistemática dos recursos repetitivos,
publicado em 13/05/2009, no sentido de que “a demanda contratada é a demanda
de potência ativa, expressa em quilowatts (kW), a ser disponibilizada pela
concessionária" ao consumidor, "conforme valor e período de vigência fixados no
contrato de fornecimento", que pode ou não ser "utilizada durante o período de
faturamento".
Esclarece que a conclusão é lógica, pois sobre a demanda contratada
e sobre a utilização do sistema de distribuição elétrica em alta tensão incide a
cobrança do PIS e a COFINS (mero acessório da aquisição de energia elétrica), nada
mais racional que haja o direito à manutenção ao crédito pelo contribuinte sobre
tais valores.
A Requerente traz aos autos as Notas Fiscais/ Faturas de Energia
anexas (Doc. 09), com as informações de preço e quantidade consumida, de forma
que tais dispêndios também devem ser integralmente considerados para apuração
do seu crédito de PIS e COFINS.
6. Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, reformando-se o despacho decisório combatido,
de forma a se determinar o reconhecimento integral dos créditos pleiteados pelo
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
14
PER/DCOMP apresentado pela Requerente, assim como a extinção dos débitos
fiscais respectivamente oferecidos à compensação.
Protestando pela juntada de eventuais documentos necessários a
comprovação do ora alegado, a Requerente informa que poderá receber intimações
no Escritório dos advogados que subscrevem a presente, sito na Av. Chedid Jafet,
222, Bloco D, 2o andar, Conj. 21 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-065. Da
Petição Complementar.”
No intuito da reforma, as razões recursais argumentam, em preliminar, a nulidade
do acórdão em razão do cerceamento do direito de defesa, uma vez que, enquanto o crédito fora
glosado com base no argumento da ausência de previsão legal ou de que o bem ou serviço não se
caracterizava como insumo, a DRJ, por sua vez, manteve a glosa por ausência de prova e de
esclarecimentos adicionais, o que impossibilitou o direito de defesa, ante a ausência de intimação.
No mérito, em relação às glosas mantidas, defende o que se segue:
- Dos créditos sobre bens e serviços importados: Aponta-se que a DRF não
questionou qualquer equívoco no preenchimento do DACON nem a ausência de documentos,
apesar de a DRJ pressupor essa irregularidade e afirmar a ausência de provas.
Sublinha, ademais, que, considerado o período de apuração, o pedido mostra-se
autorizado pela Lei no 11.116/2005, art. 16, pelo que “(...) não há dúvidas acerca da legitimidade
do crédito e procedimento adotado pela Recorrente, que, ao acumular seus créditos de PIS/COFINS
decorrentes da aquisição de bens e ativos imobilizados importados, procedeu com o devido pedido
de compensação com débitos próprios, de modo que a reforma do acórdão recorrido é medida que
se impõe” (fl. 2039).
- Dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos: A DRJ manteve a
glosa ante o argumento de que a Recorrente não esclarecera nem comprovara a utilização em
ativos da produção, sublinhando que apenas a locação de máquinas e equipamentos ensejaria os
créditos, não havendo previsão legal para a tomada de crédito em relação à locação de veículos.
No ponto, a Recorrente afirma ser desinfluente a denominação por ela dada aos
serviços e bens empregados em sua atividade, o que não tem o condão de descaracterizar as suas
utilização e imprescindibilidade dentro das etapas de produção mineral. Neste contexto, pondera
que:
a) Materiais e equipamentos relacionados à segurança: Como a Recorrente exerce
uma atividade de alto risco, havendo a Norma Regulamentadora no 22 do
Ministério do Trabalho, todos os materiais e equipamentos de segurança são
indispensáveis à referida atividade, de forma que “não deve prevalecer a glosa
dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de (I) Uniformes; (II) Bens
Utilizados em Manutenção e Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de
Infraestrutura em Geral; (III) Material Usado para Reforço da Estrutura da Mina;
(IV) Bens Utilizados em Atividade de Comunicação, tendo em vista que tais itens
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
15
de segurança são indissociáveis da atividade de mineração, se enquadrando,
portanto, no conceito de insumo acima defendido” (fl. 2042).
b) Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia: Todos os serviços de
sondagem são essenciais para a sua atividade, independentemente do esforço
bem-sucedido.
c) Bens supostamente não vinculados à atividade: A utilização de equipamentos de
apoio operacional, a par das ferramentas, são inerentes à mineração, razão pela
qual tais bens são utilizados, direta e indiretamente, na produção da
Recorrente, a independer da nomenclatura por ela utilizada.
d) Serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração: “Aqui vale
repisar que a Recorrente atua no ramo de mineração, tendo como principal
produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa mercadoria, O
PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA RECORRENTE, é evidente que a
mesma não conseguiria dar continuidade ao seu processo produtivo e,
consequentemente, acarretaria grave prejuízo ao seu ciclo de produção” (fl.
2050).
e) Transporte de bens do ativo imobilizado, transporte de máquinas e
equipamentos, entre outros: A glosa deve ser revertida, ante o conceito restrito
de insumo utilizado pela Fiscalização e diante do entendimento do CARF.
f) Serviços não enquadrados como insumos – alugueis de veículos: De acordo com
o CARF, é pacífica a possibilidade de tomada de créditos na locação de veículos
utilizados em qualquer atividade da empresa, quando essencial.
- Das despesas com energia elétrica: demanda contratada e demais encargos:
Apesar do entendimento da DRJ de que, de todas as parcelas constantes da fatura de
fornecimento de energia elétrica, apenas o consumo de energia elétrica enseja o creditamento do
PIS e da COFINS, o CARF reconhece o direito ao crédito em relação à demanda contratada o o uso
do sistema de distribuição.
- Do direito ao crédito decorrente de depreciação: Além da nulidade suscitada em
preliminar, “(...) uma vez entendendo que: ‘D) Bens Utilizados em Manutenção e Reforma de
Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em Geral, e Material Utilizado no Reforço da
Estrutura da Mina’ e ‘E) Partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck,
caminhão comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica, guincho’,
deveriam constar no ativo imobilizado e seguir regramento próprio para fins de creditamento, que
assim o fizesse no julgamento da Manifestação de Informidade, ao invés de simplesmente glosar
todos os créditos e penalizar o contribuinte como se este não fosse detentor legítimo de crédito.”
(fl. 2060).
- Dos créditos aproveitados extemporaneamente: O art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003 permite o creditamento nos meses seguintes, não havendo obrigação para
aproveitamento no mesmo mês em que foi gerado.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
16
- Da conversão do julgamento em diligência: Por fim, a Recorrente afirma não se
opor à conversão do feito em diligência, para uma análise mais profunda e minuciosa das
ponderações apresentadas.
É o relatório, Senhor Presidente.

VOTO VENCIDO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Observados os requisitos, conheço da impugnação.
Da preliminar de cerceamento de defesa.
Como precedentemente registrado, a Recorrente defende a nulidade da decisão
recorrida por violação à ampla defesa, mais precisamente, pelo fato de a DRJ ter adotado
fundamentação distinta da lançada pela Fiscalização.
Veja-se, mais precisamente, o que ora se sustenta:
“9. Por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade,
especificamente acerca da legitimidade dos créditos de PIS/COFINS decorrentes das
despesas com (I) bens importados; (II) bens utilizados como insumos (bens
utilizados em manutenção e reforma de imóveis, manutenção predial e bens de
infraestrutura em geral, e material utilizado no reforço da estrutura da mina;
partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck, caminhão
comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica,
guincho (glosa dos bens cujo valor seja igual ou superior a R$ 326,62); bens
utilizados nas atividades de sondagem e geologia; (III) serviços utilizados como
insumos (despesas de transporte pagas à pessoa jurídica BRINKS Segurança e
Transporte de Valores Ltda.); e (IV) créditos relativos a bens e serviços utilizados
como insumos que foram aproveitados extemporaneamente, a DRJ assim se
posicionou:
“(...) Entende a auditoria fiscal que não há previsão legal para
utilização, com relação a créditos vinculados a receitas de
exportação,
de
crédito
de
PIS/PASEP-Importação
e
COFINSImportação, isto porque a única previsão expressa quanto à
possibilidade de ressarcimento de créditos do PIS e Confins
importação está na Lei 11.116/2005, mas apenas quando os créditos
são vinculados às receitas não tributadas no mercado interno.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
17
(...) Porém, a controvérsia foi esclarecida no bojo da Solução de
Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, editada após o
procedimento fiscal em evidência, porém com efeito vinculante em
relação a esse julgamento em relação à interpretação a ser dada à
matéria, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396,
de 16 de setembro de 2013 (...).
Superada a questão da compensação/ressarcimento dos créditos de
PIS/Cofins apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004
relativos à importação de bens vinculados a operações de
exportação, deve ser apreciado o direito creditório à luz da
demonstração do crédito e dos documentos comprobatórios
anexados à Manifestação de Inconformidade.
(...) Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos
autos as Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado
externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos aos
pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em
que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da
glosa aos créditos dessa natureza pleiteados.
(...) Frise-se que foram mantidas as glosas alusivas às aquisições
anteriores ao período em litígio (3o trimestre de 2010), por serem
alheias ao objeto da lide. Tais valores foram evidenciados no Anexo
Glosa Mantida – Outro Trimestre.
(...) Relata o Fisco que tais bens não se caracterizam como insumos,
pois não são aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação de bens. Na memória de cálculo, tratam-se, entre outros,
dos bens descritos como: manutenção predial, tintas, pincéis, pintura
acessórios, pistolas de pintura, rolo de pintura e acessórios, broxa,
serviços de hidráulica, serviços de obra civil e infraestrutura,
torneiras e registros, janela para uso predial, porta para uso predial,
porta metálica, fechadura, poste metálico, telhas, blocos e pisos de
cerâmica, rejunte para piso, brita, torneiras e registros, vergalhões,
rejuntes para piso, linha para pedreiro, fixação telha/viga, fixação
para telha, forro PVC, selador acrílico, argamassa, bloco padrão
acessório, bloco padrão cerâmico, madeira, massa acrílica, massa
plástica, resina epoxi, cimento, reforço da estrutura da mina
(cimento, tela malha).
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
18
(...) Assim, para que os gastos com reforma imobiliária, obra de
construção civil ou com aquisição de material de construção, etc,
gerem créditos que poderão ser aproveitados na proporção de 1/24
por mês, necessário se faz comprovar que os custos foram
empregados em edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, e que o
creditamento só poderá ocorrer após o término da obra de
construção civil.
Ainda que nesse caso restasse evidente que o bem do ativo
imobilizado foi diretamente empregado na produção de bens
destinados à venda, entendo que cumpre ainda a interessada
demonstrar contabilmente a ativação desses valores gastos no ativo
imobilizado e a apropriação proporcional a 1/24 por mês conforme
determina a legislação já transcrita.
Dessarte, mantém-se a glosa em razão do sujeito passivo não cumprir
com o seu ônus probatório.

(...) A fiscalização relata que, conforme relatório explicativo do
processo produtivo da empresa, os veículos e equipamentos acima
citados são relacionados como equipamentos de apoio operacional;
não são ligados ao processo produtivo, mas utilizados para manter a
planta em atividade.
Trata-se de filtro e acessórios (utilizados nesses veículos e
equipamentos), bomba 04299142, carroceria/baú, elemento filtr ar
plat 56047293 Tamrock, elemento filtr ol plat 57624780 NormeT,
filtro ol plaT FF5785 Fleetguard, cilindro aux embreagem (aplicação
em caminhão pipa), boia do tanque (para caminhão comboio),
cilindro hidráulico (utilizados nesses veículos e equipamentos),
manutenção de máquinas e equipamentos (relacionadas a esses
veículos e equipamentos).
(...) Para os bens (partes e peças de imobilizado) e serviços
(manutenção de imobilizado) cujo valor ultrapasse o limite de R$
326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) ou
que o prazo de vida útil do bem adquirido seja superior a 1 (um) ano,
deverão ser capitalizadas, ou seja incorporados ao ativo imobilizado
para fins de servirem de base a depreciações futuras.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
19
In casu, pelo que se demonstra nos autos, não foi efetuada
incorporação dos referidos dispêndios ao ativo imobilizado,
porquanto manifestante não trouxe à colação os registros contábeis
ou documentos que certifiquem tal operação.
Portanto, como a requerente não trouxe aos autos a comprovação de
que os bens adquiridos analisados nesse tópico possuem vida útil
inferior a um ano, resta manter a glosa dos bens cujo valor sejam
igual ou superior a R$ 326,62.
Nas planilhas de Julgamento os valores estão identificados no código
E (glosa revertida) e E1 (glosa mantida).
(...) A fiscalização observou que a contribuinte apropriou créditos
sobre bens utilizados em serviços geológicos e de sondagem,
reconhecendo como atividades prévias à perfuração e que não
participam direta e indiretamente da produção.
(...) Depreende-se do acima transcrito que, para que tais gastos pré-
operacionais sejam considerados insumos, necessário se faz a
demonstração de que tais despesas tiveram um resultado exitoso a
ponto de se tornam essenciais à produção do bem vendido ou à
prestação do serviço.
Portanto, como não há nos autos elementos que permitam aferir se
os custos com sondagem e prospecção foram atinentes às minas ou
jazidas em exploração, resta impossibilitada a exclusão da glosa
pretendida pela interessada.
(...) A pretensão da interessada consiste no creditamento relativo ao
suposto gasto com transporte de “ouro bruto” da Mineração
Jacobina realizado pela pessoa jurídica BRINKS Segurança e
Transporte de Valores Ltda. para a empresa terceirizada, responsável
pela fase de industrialização (por encomenda) que objetivava
transformar o produto semiacabado em “barras de ouro”.
(...) Registre-se que a interessada não trouxe à colação o contrato e
as notas fiscais, conhecimentos de transporte, ou outros documentos
que possam dar lastro ao argumento de que os valores pagos à
BRINKS referem-se a transporte de produtos em elaboração.
(...) Irresignado o contribuinte, em sua defesa ao crédito, cabe provar
o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela
autoridade fiscal para não acatar, ou acatar apenas parcialmente o
crédito pretendido. Decerto, não basta ao contribuinte apenas alegar
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
20
sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos discordando do
entendimento da autoridade fiscal e afirmando que entende possuir
o direito ao crédito em relação a um ou outro tipo de despesa ou
gasto; a contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o
direito ao crédito que alega, identificando, dentre as operações
glosadas, aquelas que entende que lhe dariam origem e
demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de
regência.
Diante de tal omissão, reputo que não há previsão legal que dê
suporte ao creditamento desta operação no regime da
nãocumulatividade, porquanto se trata de prestação de serviço de
transporte de valores por empresa de segurança, não se
enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos incisos do
artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003,
motivo pelo qual a glosa do creditamento referente a esta transação
foi mantida”.
(Grifou-se)
10. Ocorre que as justificativas para a manutenção das glosas dos
referidos créditos não se sustentam, sobretudo porque tais exigências/provas não
foram objeto de fiscalização, tratando-se, portanto, de clara inovação na
fundamentação. Ora, em momento algum a Recorrente foi intimada a apresentar
tais documentos e/ou esclarecimentos, sendo certo que não houve glosa de crédito
simplesmente por decorrer de período anterior (crédito extemporâneo).
11. Até mesmo porque a DRF, tal como consignado no acórdão
recorrido, glosou o crédito apurado pela Recorrente, sob o argumento de que não
haveria previsão legal para apropriação ou que o bem/serviço não se enquadraria
no conceito de insumo.
12. Note-se, então, que a única controvérsia suscitada pela
Autoridade Fiscal se refere a possibilidade de ressarcimento ou compensação de
crédito de PIS/COFINS importação, por entender que não haveria previsão legal
para tanto, bem como que os demais bens e serviços não se enquadrariam no
conceito de insumo, afastando o direito creditório em tais hipóteses tão somente
por essas razões.
13. Com efeito, ao considerar imprescindível a apresentação de
documentos ou esclarecimentos adicionais que comprovassem o direito creditório,
a DRJ deveria ter convertido o presente feito em diligência, de sorte que fosse
superado tal questionamento. Contudo, o que se verifica in casu é que a Autoridade
Administrativa manteve a glosa do crédito objeto do presente processo
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
21
administrativo, em manifesta ofensa ao princípio da verdade material, o qual deve
lumiar o processo administrativo fiscal.
14. Nesse sentido, vale ressaltar que o processo administrativo é
pautado na busca pela verdade material, em respeito, também, a outro princípio de
relevante importância, qual seja, o do interesse público. A autoridade
administrativa, portanto, pode (e deve) buscar todos os elementos que possam
influir no seu convencimento, promovendo diligências averiguatórias e probatórias
que contribuam com a maior aproximação da verdade, podendo se valer de outros
elementos além daqueles já trazidos aos autos.
15. Assim, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, nada impedindo, então, que busquem essa verdade em
informações alheias às constantes dos autos, como já dito. Conclui-se, desta forma,
que no processo administrativo a cognição deve ser ampla, apurando-se os fatos
com o maior grau de aproximação da verdade possível.
(...)
25. Conforme relatado no Tópico III acima, em que pese a DRJ tenha
reconhecido a possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de
bens e serviços importados, nos termos da Solução de Consulta no 70 – COSIT,
decidiu-se, equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre tais despesas,
sob o argumento, em síntese, de que “além de não demonstrar regularmente o seu
direito creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as
Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco
anexou aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação”.
26. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou
qualquer questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do
DACON ou ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a equivocada
fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a legitimidade do
crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara violação ao seu
direito de defesa.
Efetivamente, analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, vê-se,
como premissas estruturantes (fl. 1607):
“Quanto aos créditos glosados, constata-se o que se detalha
resumidamente a seguir:
a) os bens excluídos da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS
constam da memória de cálculo (arquivos não pagináveis) como “compra p/ uso e
consumo (import.)” e “compra para industrialização (imp.)” -CFOP 3556 e 3101;
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
22
b) os valores dos bens (base de cálculo do crédito) NÃO constam da
ficha 06B/16B (Apuração dos Créditos da PIS/Cofins Importação) da coluna Créditos
Vinculados à Receita de Exportação dos DACON de janeiro a dezembro de 2010;
c) não constam dos autos as Notas Fiscais de Entrada ou Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE que comprovam a aquisição no mercado
externo; e d) não foram acostados os DARF (Códigos de Receita 5602 e 5629) pagos
comprovando o recolhimento do PIS/Cofins importação recolhidos na aquisição dos
bens no mercado externo.
Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as Notas
fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco anexou
aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em
que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.”
No entanto, apesar de a DRJ apontar para a carência documental, não identifiquei
intimação destinada à Recorrente dando-lhe a oportunidade de aportar documentos e prestar os
esclarecimentos relativos à razão de decidir levantada pelo Acórdão.
Sabe-se que o contraditório não se restringe ao direito de ser informados, mas,
também, engloba a possiblidade de influir na decisão a ser tomada. Com esta ratio:
“Ementa: OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - NULIDADE.
O contraditório se desdobra em informação e possibilidade de reação. A realização
de diligência após a impugnação, sem que se dê ciência ao autuado das conclusões
dela decorrentes, obsta a livre opção do fiscalizado pela reação em momento
processual oportuno, o que impede o exercício da defesa ampla, vedando-lhe os
meios e recursos integrais, que lhe são inerentes. A decisão do órgão ad quem, em
tais circunstâncias, suprimiria instância recursal prevista em lei, porque restaria
definitivamente afastada, para o autuado, a oportunidade de alegar fundamentos
de fato e de direito perante o julgador de primeira instância, motivo por que devem
ser anulados os atos processuais a partir, inclusive, da decisão recorrida, em
consonância com o decidido no processo matriz, reabrindo-se prazo ao atuado para
impugnar, se assim o desejar, as conclusões da diligência empreendida. Publicada
no D.O.U. no 129 de 07/07/05.
(Numero do processo: 10735.000268/93-92; Turma: Terceira Câmara; Seção:
Primeiro Conselho de Contribuintes )”
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
23
Sendo assim, por entender que se levou em consideração situação sobre a qual não
foi dado à Recorrente a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório, considero que a
prejudicial de mérito deve ser acolhida.
Assim, conheço do recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento do direito
de defesa, decretar a nulidade do Acórdão recorrido.
Vencido na preliminar, passo a analisar o mérito.
I - Dos créditos relativos a bens e serviços importados
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:
25. Conforme relatado no Tópico III acima, em que pese a DRJ tenha
reconhecido a possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de
bens e serviços importados, nos termos da Solução de Consulta no 70 – COSIT,
decidiu-se, equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre tais despesas,
sob o argumento, em síntese, de que ‘“além de não demonstrar regularmente o seu
direito creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as
Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco
anexou aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação”.
26. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou
qualquer questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do
DACON ou ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a equivocada
fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a legitimidade do
crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara violação ao seu
direito de defesa.”
Sublinha, ademais, que, considerado o período de apuração, o pedido mostra-se
autorizado pela Lei no 11.116/2005, art. 16, pelo que “(...) não há dúvidas acerca da legitimidade
do crédito e procedimento adotado pela Recorrente, que, ao acumular seus créditos de PIS/COFINS
decorrentes da aquisição de bens e ativos imobilizados importados, procedeu com o devido pedido
de compensação com débitos próprios, de modo que a reforma do acórdão recorrido é medida que
se impõe” (fl. 2039).
Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (fl. 1607):
“Quanto aos créditos glosados, constata-se o que se detalha
resumidamente a seguir:
a) os bens excluídos da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS
constam da memória de cálculo (arquivos não pagináveis) como “compra p/ uso e
consumo (import.)” e “compra para industrialização (imp.)” -CFOP 3556 e 3101;
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
24
b) os valores dos bens (base de cálculo do crédito) NÃO constam da
ficha 06B/16B (Apuração dos Créditos da PIS/Cofins Importação) da coluna Créditos
Vinculados à Receita de Exportação dos DACON de janeiro a dezembro de 2010;
c) não constam dos autos as Notas Fiscais de Entrada ou Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE que comprovam a aquisição no mercado
externo; e d) não foram acostados os DARF (Códigos de Receita 5602 e 5629) pagos
comprovando o recolhimento do PIS/Cofins importação recolhidos na aquisição dos
bens no mercado externo.
Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as Notas
fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco anexou
aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em
que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.”
Vencido na preliminar, ou seja, prevalecendo a conclusão de que essas
considerações da DRJ não violaram o direito à ampla defesa nem o contraditório, é forço pela
inexistência do direito ao crédito, por ausência de comprovação.
Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que
a suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre
os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa,
quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que
sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
25
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de
PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos
pretendidos, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores
a apreciação da regularidade do pedido nos exatos termos determinados
pela declaração prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara;
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15
00:00:00 UTC 2021)
Como a Recorrente limita-se a afirmar a existência de previsão legal autorizativa do
crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve ser mantida.
II – Dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos
Amparando-se na tese fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de que o conceito de insumo deve ser adensado com base nos critérios da
essencialidade e da relevância, o Recurso defende que “a denominação dada pela Recorrente aos
bens e serviços empregados em sua atividade não descaracteriza sua utilização e
imprescindibilidade dentro das etapas de produção mineral, devendo a Fiscalização se atentar
para o uso do bem e do serviço, o que claramente não foi observado” (fl. 2040).
Dito isso, busca reverter as seguintes glosas:
a) Materiais e equipamentos relacionados à segurança
Como causa de pedir recursal, destacando a NR 22, a JACOBINA MINERAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA consigna:
40. Como cediço, a Recorrente é uma empresa de grande porte que
atua no ramo de mineração sendo incontroverso o fato de que tal atividade é
classificada como de alto risco, razão pela qual há diversas normas de segurança
aplicáveis em sua atividade, de modo que o não cumprimento de tais normas, além
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
26
de colocar a vida de seus colaboradores em risco, inviabiliza a própria atividade
mineral desenvolvida.
41. Nesse sentido, diante do risco inerente à atividade da Recorrente,
o Ministério do Trabalho criou a Norma Regulamentadora no 22, que dispõe sobre a
Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração (Doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade). Referida norma regulamentadora “tem por objetivo disciplinar os
preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma
a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com
a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores”.
42. Com efeito, considerando que o termo “insumo” compreende
todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para a formação do
produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o processo
produtivo, não há dúvidas de que todos os materiais e equipamentos de segurança
são indispensáveis à própria manutenção da atividade da Recorrente.
(...)
44. Nesse contexto, não deve prevalecer a glosa dos créditos de PIS e
COFINS decorrentes da aquisição de (I) Uniformes; (II) Bens Utilizados em
Manutenção e Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura
em Geral; (III) Material Usado para Reforço da Estrutura da Mina; (IV) Bens
Utilizados em Atividade de Comunicação, tendo em vista que tais itens de
segurança são indissociáveis da atividade de mineração, se enquadrando, portanto,
no conceito de insumo acima defendido.
45. Ressalte-se que todos os itens acima mencionados são de
utilização obrigatória e decorrem de imposição legal (NR-22). Em outras palavras,
não pode haver atividade mineral sem a observância das normas
regulamentadoras, especialmente as normas de segurança.
Pois bem.
Em relação aos uniformes, a DRJ, citando o Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018, pontuou:
“Neste ponto, convém transcrever os trechos do PN no 5/2018 que
esclarecem com bastantes detalhes quando gastos com EPI permitem a apuração
de créditos na modalidade aquisição de insumos:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE
OBRA
130.Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade
de creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa
jurídica destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra,
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
27
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro
de vida, equipamentos de segurança, etc..
131.Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em
relação ao fator capital do processo produtivo (máquinas,
equipamentos, instalações, etc.) as normas que instituíram a
modalidade de creditamento pela aquisição de insumos foram
expressas em alargá-la para abranger também alguns itens cuja
função é viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de
"inclusive combustíveis e lubrificantes" no conceito de insumo (inciso
II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de
2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente, em relação ao fator
trabalho (recursos humanos) da produção, as referidas normas não
apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como
vedaram a possibilidade de creditamento referente a parcela dos
dispêndios relativos a este fator (mão de obra paga a pessoa física,
conforme explicado acima).
132.Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em
05/08/2014, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo
afirmando que "insumo para fins de creditamento de PIS e de Cofins
diz respeito àqueles elementos essenciais à realização da atividade
fim da empresa", concluiu que não se enquadravam no conceito "as
despesas relativas a valetransporte, a vale-alimentação e a uniforme
custeadas por empresa que explore prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção".
133.Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa
jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade
específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003).
134.Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar
a atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa
jurídica (produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.). (...)”
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
28
136.Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de
creditamento afirmadas nesta seção não se aplicam caso o bem ou
serviço sejam especificamente exigidos pela legislação (ver seção
relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal) para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades. (...)
Resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição PIS/COFINS os
dispêndios da Pessoa Jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada em qualquer área, inclusive produção.
Assim postos os argumentos, é interessante perceber que, ao contrário do que a
Recorrente faz crer, a NR 22, dedicada à segurança e saúde ocupacional na mineração, não se
refere a uniformes – o que afasta a sua imprescindibilidade.
Afastada a sua essencialidade, a glosa deve ser mantida.
Quanto aos Bens Utilizados em Manutenção e Reforma de Imóveis, Manutenção
Predial e Bens de Infraestrutura em Geral, e Material Utilizado no Reforço da Estrutura da Mina,
a DRJ, reportando-se à Lei no 11.488/2007, art. 6o, entendeu da seguinte maneira (fl. 1619):
Assim, para que os gastos com reforma imobiliária, obra de
construção civil ou com aquisição de material de construção, etc, gerem créditos
que poderão ser aproveitados na proporção de 1/24 por mês, necessário se faz
comprovar que os custos foram empregados em edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, e que o creditamento só poderá
ocorrer após o término da obra de construção civil.
Ainda que nesse caso restasse evidente que o bem do ativo
imobilizado foi diretamente empregado na produção de bens destinados à venda,
entendo que cumpre ainda a interessada demonstrar contabilmente a ativação
desses valores gastos no ativo imobilizado e a apropriação proporcional a 1/24 por
mês conforme determina a legislação já transcrita.
Dessarte, mantém-se a glosa em razão do sujeito passivo não cumprir
com o seu ônus probatório.
Perceba-se que, enquanto o Acórdão apontara para ausência de provas, o Recurso
Voluntário limitou-se afirmar, abstratamente, o seu direito.
Aqui, também estou mantendo a glosa.
Por fim, veja-se o entendimento da DRJ quanto aos Bens Utilizados em Atividade
de Comunicação (fl. 1634):
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
29
A fiscalização glosou os gastos com a aquisição dos seguintes bens:
antena, rádio portátilacessórios, sistema e equipamentos de comunicação, módulo
eletrônico comunicação, moC com 6GK1503-3CB00 Siemens e outros assemelhados
e com função de comunicação.
No que tange aos gastos com comunicação, sobre os quais a
interessada postula o creditamento, embora reconheça que tais despesas são
importantes para a empresa (para o exercício de sua atividade e sucesso
empresarial), cumpre esclarecer, como sobejamente explanado, que nem todas as
despesas operacionais são necessariamente essenciais ou relevantes.
Nesse compasso, considerando que os gastos com comunicação não
compõem o processo produtivo ou da execução do serviço, ou mesmo a sua falta
não prive a empresa de explorar sua lavra de sua extração mineral, reputo correta a
glosa devendo portanto ser mantida
Além de não haver impugnação específica rechaçando as conclusões encaminhadas
pelo Acórdão, é possível antever, com certa tranquilidade, que a supressão desses bens utilizados
para comunicação não paralisaria o processo produtivo da Recorrente.
Glosa mantida.
b) Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia
Enquanto a Recorrente, forte no art. 22, V, do Decreto-Lei no 227/1967 (Código de
Mineração), afirma que todos os custos inerentes às etapas de sondagem, geologia e topografia
são intrinsicamente ligadas à produção do minério, a DRJ, citando o PN Cosit 05/2018, acerca dos
gastos na etapa de Pesquisa e Desenvolvimento, concluiu o seguinte (fl. 1628):
Depreende-se do acima transcrito que, para que tais gastos pré-
operacionais sejam considerados insumos, necessário se faz a demonstração de que
tais despesas tiveram um resultado exitoso a ponto de se tornam essenciais à
produção do bem vendido ou à prestação do serviço.
Portanto, como não há nos autos elementos que permitam aferir se
os custos com sondagem e prospecção foram atinentes às minas ou jazidas em
exploração, resta impossibilitada a exclusão da glosa pretendida pela interessada.
No entanto, entendo que, no ponto, a glosa da DRJ partiu de premissa equivocada,
porquanto a ideia de insumo, como precedentemente destacado, pressupõe a essencialidade e a
relevância para a atividade desempenhada – e não o êxito do serviço.
Sendo assim, vale ter presente o objeto social da Recorrente, referido, inclusive,
pelo Relatório Fiscal à pág. 908:
16. Conforme Contrato Social, o objeto social da empresa compreende:
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
30
a) Exploração, prospecção, industrialização e comercialização de minérios
de qualquer natureza;
b) Importação e exportação de bens e produtos ligados à atividade
principal;
c) Aproveitamento econômico de concessões e de autorização de pesquisa
e lavra;
d) Comercialização de minérios de qualquer natureza;
e) Prestação de serviços de pesquisa mineral;
f) Aquisição e arrendamento de terras destinadas aos seus objetivos e
necessidades, bem como direitos e interesses do subsolo;
g) Participação em outras sociedades, como sócia, acionista e quotista.
É de perceber-se que as atividades de exploração e prospecção estão intimamente
ligadas às atividades de sondagem e geologia.
Com essa ratio, cito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição não-cumulativa nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser observado
o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a
partir do critério da essencialidade e relevância.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração
de compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez
dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza
e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser
indeferido e a compensação não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ATIVIDADE MINERADORA. BENS E
SERVIÇOS DESTINADOS À PESQUISA E PROSPECÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pesquisa e a prospecção associadas à atividade de mineração atende ao
critério da relevância, uma vez que se trata de uma exigência legal, o que
permite o aproveitamento de crédito da Contribuição não-cumulativa em
relação aos dispêndios com bens e serviços a ela destinados.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
31
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, se inclui no conceito de insumo para
fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, da Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária se incluem no conceito de insumo para
fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, da Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA.
POSSIBILIDADE.
Veículo automotor não é possível apurar crédito da Contribuição não-
cumulativa, nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
sobre os dispêndios com o seu aluguel.
CRÉDITO. CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos com
depreciação dos caminhões incorporados ao ativo imobilizado, utilizados
para o transporte de mercadorias após a finalização do processo produtivo.
(Numero do processo: 10680.913051/2015-30; Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção; Câmara: Segunda Câmara;
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: 25 de novembro de
2021)
No ponto, estou dando provimento ao recurso para reverter as glosas quanto às
atividades de geologia e sondagem.
c) Partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck, caminhão comboio,
caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica, guincho.
A Recorrente assim contextualiza a glosa:
57. Todos os créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição dos
bens relatados no presente tópico foram glosados pela Fiscalização, e mantidos no
acórdão recorrido, sob o fundamento de que tais bens não se enquadrariam no
conceito (restritivo) de insumo. São eles:
• Partes / peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck,
caminhão comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira,
guindaste, talha elétrica, guincho;
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
32
• Peças e manutenção de veículos leves e outros equipamentos não
utilizados diretamente na produção;
• Ferramentas; e
• Combustíveis utilizados em áreas e atividades não ligadas
diretamente à produção bem como em máquinas e veículos não
utilizados diretamente na produção.
58. Não obstante, verifica-se que, diferentemente do afirmado e
defendido pela Fiscalização, referidos bens foram utilizados e são essenciais à
atividade produtiva da Recorrente, se enquadrando, portanto, ao conceito de
insumo já demonstrado.
59. Isso porque, a denominação dada pela Recorrente aos bens
empregados em sua atividade não descaracteriza sua utilização e
imprescindibilidade dentro das etapas de produção mineral, devendo a Fiscalização
se atentar para o uso do bem, o que claramente não foi observado.
60. Nesse sentido, verifica-se que “esses “equipamentos auxiliares” e
os “ativos operacionais auxiliares que não equipamento” são bens essenciais e
imprescindíveis à continuidade da atividade de extração mineral, sendo indiferente
a existência de contato com o bem produzido”, tal como destacado no parecer
apresentado pela Empresa Tyno – Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade.
(...)
62. Ora, é evidente que a utilização de equipamentos de apoio
operacional e o uso de ferramentas são inerentes à atividade mineral, de modo que
tais bens são utilizados, seja de forma direta, seja de forma indireta na produção da
Recorrente, como, por exemplo, os caminhões, empilhadeiras, guindastes, que são
utilizados para manter a planta em atividade.
63. Em que pese o entendimento do Auditor Fiscal, no sentido de que
tais serviços não estariam diretamente vinculados à produção da Recorrente,
verifica-se que os serviços acima relacionados, além de serem imprescindíveis para
a manutenção de sua atividade, estão relacionados ao seu processo produtivo.
No entanto, a DRJ, citando o Parecer Cosit 05/2018 e o art. 301 do Decreto no
3000/99, manteve a glosa pelos seguintes motivos (fl. 1619):
A fiscalização relata que, conforme relatório explicativo do processo
produtivo da empresa, os veículos e equipamentos acima citados são relacionados
como equipamentos de apoio operacional; não são ligados ao processo produtivo,
mas utilizados para manter a planta em atividade. Trata-se de filtro e acessórios
(utilizados nesses veículos e equipamentos), bomba 04299142, carroceria/baú,
elemento filtr ar plat 56047293 Tamrock, elemento filtr ol plat 57624780 NormeT,
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
33
filtro ol plaT FF5785 Fleetguard, cilindro aux embreagem (aplicação em caminhão
pipa), boia do tanque (para caminhão comboio), cilindro hidráulico (utilizados
nesses veículos e equipamentos), manutenção de máquinas e equipamentos
(relacionadas a esses veículos e equipamentos).
De acordo com a manifestante, os bens glosados correspondem a
peças utilizadas em máquinas e equipamentos do processo produtivo da
interessada. Traz, como exemplo, foto do sistema hidráulico de uma escavadeira
nos quais são utilizados os componentes em questão.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos
utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser
consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da
Cofins, desde que não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas, e atendam aos critérios de essencialidade ou
relevância definidos pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1221170/PR.
(...)
Para os bens (partes e peças de imobilizado) e serviços (manutenção
de imobilizado) cujo valor ultrapasse o limite de R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis
reais e sessenta e um centavos) ou que o prazo de vida útil do bem adquirido seja
superior a 1 (um) ano, deverão ser capitalizadas, ou seja incorporados ao ativo
imobilizado para fins de servirem de base a depreciações futuras.
In casu, pelo que se demonstra nos autos, não foi efetuada
incorporação dos referidos dispêndios ao ativo imobilizado, porquanto
manifestante não trouxe à colação os registros contábeis ou documentos que
certifiquem tal operação.
Portanto, como a requerente não trouxe aos autos a comprovação de
que os bens adquiridos analisados nesse tópico possuem vida útil inferior a um ano,
resta manter a glosa dos bens cujo valor sejam igual ou superior a R$ 326,62.
Trata-se de mais um capítulo decisório não impugnado especificamente – e que se
amparou no ônus probatório.
Mantenho a glosa.
d) Serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração: Despesas de transporte
pagas à pessoa jurídica BRINKS Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Argumentando que a sua subtração “impede ou , no mínimo, dificulta” o exercício
de suas atividades (fl. 2050), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em estado bruto) para
beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge como utilidade direta e relacionada ao
seu objetivo social.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
34
Eis, em essência, o que se afirma:
64. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos
decorrentes de serviço de transporte de valores executado por empresa de
segurança (BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida,
“porquanto se trata de prestação de serviço de transporte de valores por empresa
de segurança, não se enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos
incisos do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003”.
65. Entretanto, vale ressaltar que devem ser considerados como
insumos todos os bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o
processo produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte
de valores impede, ou no mínimo dificulta, a atividade empresarial da Recorrente,
que comercializa produtos de alto valor econômico, necessitando de forte aparato
de segurança para seu transporte.
66. Nesse sentido, destaca-se que o processo produtivo da
Recorrente tem início nas minas, com a extração de compostos rochosos nos quais
está contido o ouro em estado bruto.
67. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que vem a
ser terceirizado pela Recorrente, mediante contratação de serviços que
consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas hipóteses, o
produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das pessoas jurídicas
especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
68. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica
BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-
lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente armados.
Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base na distribuição do ônus probatórios, enfatizando o seguinte:
Compulsando os autos, verificou-se no Anexo II – SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, que o referido
dispêndio referia-se a transporte de valores, conforme destaco abaixo:
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
35

Registre-se que a interessada não trouxe à colação o contrato e as
notas fiscais, conhecimentos de transporte, ou outros documentos que possam dar
lastro ao argumento de que os valores pagos à BRINKS referem-se a transporte de
produtos em elaboração.
(...)
Diante de tal omissão, reputo que não há previsão legal que dê
suporte ao creditamento desta operação no regime da não-cumulatividade,
porquanto se trata de prestação de serviço de transporte de valores por empresa
de segurança, não se enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos
incisos do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, motivo
pelo qual a glosa do creditamento referente a esta transação foi mantida.
Note-se que, enquanto a DRJ pautara-se na ausência de provas de que se tratou de
transporte de serviços em elaboração, e não de simples valores, a Recorrente limitou-se a afirmar
o direito de crédito, sem, contudo, infirmar a conclusão da decisão que almejou desconstituir.
Repisando que, no caso de busca de créditos, o ônus é do contribuinte, o recurso
não deve ser acolhido no ponto.
Glosa mantida.
e) Aluguel de veículos
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
36
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores, caminhões, etc.
A DRJ considerou não se tratar de insumos.
Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento do CARF em relação à tomada de
créditos.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na
apuração de PIS/Cofins devidos segundo a modalidade não cumulativa.
III – Das despesas com energia elétrica: demanda contratada e demais encargos
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de energia
elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que as despesas com
a demanda contratada também se apresentam como insumo.
No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2007 a 03/09/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Numero do processo: 10530.901571/2014-32;Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS; Câmara: 3a SEÇÃO; Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais; Data da sessão: 18 de julho de 2023)
Assim, mantenho a glosa.
Em síntese, vencido na preliminar, dou parcial provimento ao recurso para reverter
as glosas sobre os bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia, e sobre os fretes sobre
compras de insumos.
É como voto, Senhor Presidente.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
37
VOTO VENCEDOR

Conselheira Keli Campos de Lima, Redatora designada.

Em que pese o entendimento do i. Relator, ouso dele discordar em relação ao
acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa para decretar a nulidade do
acórdão recorrido.
Conforme se infere das razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do
acórdão recorrido aduzindo que os julgadores da DRJ teriam alterado o fundamento do despacho
decisório ao glosar os créditos, uma vez que ao considerar imprescindível a apresentação de
documentos ou esclarecimentos adicionais que comprovassem o direito creditório, a DRJ deveria
ter convertido o presente feito em diligência, de sorte que fosse superado tal questionamento.
Contudo, o deslinde de tal análise é bastante simples, uma vez que a leitura da
decisão recorrida revela que não houve, em absoluto, a inovação aventada.
Pela análise da decisão Recorrida, é claramente perceptível que a DRJ na parte que
mantém as glosas se limitou a esclarecer e motivos do indeferimento das glosas trazendo aos
autos os fundamentos já apontados no despacho decisório e, consignando claramente, que
quando intimada pela autoridade fiscal na análise de crédito a Recorrente deveria ter sido
diligente ao ponto de ter apresentando todos os documentos que comprovariam
inequivocamente o direito creditório.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não podem ser acatadas quando
temos em análise direito creditório em que o ônus da prova cabe a quem pleiteia. Caberia ao
Recorrente comprovar inquestionável o crédito solicitado desde a primeira intimação realizada
para analise da certeza e liquidez dos créditos e, no segundo momento, na apresentação da
Manifestação de conformidade nos termos do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72.
Nestes termos cumpre-nos citar acordão proferido pela 3o Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acordão 9303-005.226, vejamos:
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do
despacho decisório
não
é
condição para
a homologação
das
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
38
compensações. No entanto, referida declaração não tem o condão de, por
si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não sendo o
caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o
Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser
líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito
do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Transcrevo, ainda, em relação ao referido acórdão passagem do voto vencedor que
bem expressa a situação contida nos autos:
“(...)
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar é do contribuinte. O papel do julgador é,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção,
masisso,repitase,deformasubsidiáriaàatividadeprobatóriajádesempenhada
pelocontribuinte.Nãopodeojulgadoradministrativoatuarnaproduçãode
provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
(...)”
Desta forma, não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico, a
decisão que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa afastando a pretensa nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de lima

Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.538 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902277/2014-48
39

Fl. 2107
DF CARF MF
Original